Tribunal: TJDFT
Processo: 0718019-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718019-15.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA CRISTINA CULLER APELADO: CONDOMINIO COSTA DOURADA ED ILHA BELA D E C I S Ã O A requerida, Daniela Cristina Culler, ora apelante, postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A ré não trouxe comprovante de renda para se aferir a alegada incapacidade econômica, nem mesmo anexou a declaração de hipossuficiência. Aliás, desde a fase de conhecimento que a ré postula essa benesse, tendo sido, naquela oportunidade, indeferido, pois quedou-se inerte quanto à determinação judicial no sentido de que comprovasse o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento desse pleito. O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). Ante a inexistência de documentos anexados ao processo que permitam aferir o rendimento da requerida apelante, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Faculto à recorrente, em cinco dias, promover e comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator